Tribunal: STF
Processo: ARE 1584908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Ana Claudia da Silva Assadi, em face da decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, assentando a deserção do recurso extraordinário.
A parte embargante aduz, em síntese, a existência de erro material, uma vez que o Tribunal de origem teria reconhecido a regularidade do preparo (eDOC 53).
Requer-se o provimento do recurso, a fim de que o recurso extraordinário tenha regular processamento.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos verifico que, mediante a decisão proferida em 12.8.2025, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou a regularidade do preparo do recurso extraordinário (eDOC 35).
Assim, reconsidero a decisão embargada e julgo prejudicado o presente recurso de Embargos de Declaração.

Passo a nova apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
A decisão agravada restou assim fundamentada (eDOC 38, p. 23-25):

“A hipótese é de agravo de instrumento interposto pela recorrente em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para que desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias. A decisão agravada foi mantida em sede recursal, sob os seguintes fundamentos:
“(…)na sentença de divórcio das partes o Juízo expressamente afastou a necessidade de eventual partilha, considerando o regime de bens - separação total e, de igual modo, quando ainda vigia a união estável, as partes também adotaram o regime da separação absoluta de bens. Nestes termos, conforme consta na escritura de compra e venda, devidamente registrada no RGI, o bem objeto da lide se caracteriza como bem particular do autor, não tendo havido comunicação com a ré. Em que pese a agravante residir no imóvel desde 2018, a posse só passou a ser injusta a partir do encerramento do prazo para desocupação voluntária concedido pelo proprietário na notificação extrajudicial, o que ocorreu a menos de ano dia.(…)” (Fls. 233)
O recurso não merece seguimento
A solução dos autos passa, necessariamente, pelo reexame de decisão que deferiu tutela antecipada. E, neste sentido, esbarra no óbice da Súmula nº 735 do STF (“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). Veja-se:
(...)
À vista do exposto, em observância ao disposto no art. 1030, V do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso extraordinário interposto, nos termos da fundamentação supra.”

Decido.
No recurso extraordinário com agravo sustenta-se, em síntese, que  “Não se trata apenas de revogar decisão proferida em sede de antecipação de tutela”, e que “a questão não se pauta na análise fria da Súmula, pois a antecipação de tutela traz decisão que tomará caráter definitivo” (eDOC 45).
Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória, negando seguimento ao agravo interposto (eDOC 20).
Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.
Nesse sentido: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/04/2013; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/05/2008.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente